Tribunal: CARF
Processo: 10855.903619/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903619/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.761 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
MANIFESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. FAIR TRAIL. DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal,
limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva,
o direito da parte contrária e o devido processo legal. O devido processo legal
exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa
fé processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das
faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de
1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a
proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu
pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam,
condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos,
relações e processos jurisdicionais e administrativos. E isso claramente faltou
à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e
transparente, de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo
processual, o que apenas reforçaria uma eventual boa-fé e até mesmo a
ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da verdade material, entre
outros. Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos comprovam e
demonstram de forma cabal que a intimação ocorreu em 13/07/2012 e,
portanto, a manifestação de inconformidade foi intempestiva.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903619/2012-12
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903619/2012-12

recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.759, de 17 de
outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10855.903618/2012-78, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 10-65.747,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS,
que não conheceu a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório, o qual reconheceu parcialmente o crédito pleiteado.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade pugnando pelo reconhecimento do seu direito ao crédito e a
consequente homologação das compensações declaradas, sob a alegação de que:
a) Defende ser tempestiva nos termos do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, e do
Decreto n° 70.235/72, em face da decisão que indeferiu o pedido de
restituição em questão, protocolado nesta data considerando a data de
recebimento da intimação e o feriado municipal de Sorocaba em 15 de
agosto de 2012;
b) A razão pelo não reconhecimento de parcela do crédito de(a) IRPJ retido
na fonte, foi a não comprovação da retenção pelas fontes pagadoras, e que
esse não reconhecimento decorre de erro no momento da confirmação da
antecipação nas DIRF’S das fontes pagadoras, consoante os dados
indicados nas obrigações acessórias (CNPJ das fontes indicadas no
PER/DCOMP);
c) Que o erro mencionado decorre da diferença no radical nos CNPJ das
fontes pagadoras, pois o sistema procurava o radical das filiais indicas no
PER/DCOMP, e os informes de rendimento constavam as matrizes (0001)
das fontes pagadoras;
d) Que o contribuinte recebeu intimação para apresentar os comprovantes de
retenção na fonte, tendo-a respondido, explicando a impossibilidade de
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903619/2012-12

retificação dos PER/DCOMPS e esclarecendo o equívoco das informações
dos radicais;
e) Por fim, afirma ter juntado aos autos, os comprovantes das retenções, de
modo que resta comprovado o seu direito ao crédito.
Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, proferiu o Acórdão em que não acolheu a Manifestação de Inconformidade,
cuja ementa foi dispensada.
Em síntese, a DRJ consignou que a Manifestação de Inconformidade não merece
conhecimento, sob o fundamento de que foi protocolada fora do prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do despacho decisório.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:
a) Preliminarmente: Sustenta que a Manifestação de Inconformidade foi
protocolada tempestivamente, pois a contagem do prazo teria início em
16.07.2012 (segunda-feira) e se encerraria em 14.08.2012;
b) Que, portanto, o prazo fatal para apresentação da Manifestação de
Inconformidade seria 15/08/2012, porém, como não houve expediente na
RFB-Sorocaba nesta data, em razão do aniversário da cidade de Sorocaba
(Decreto n.o 19720/11), o prazo fatal foi postergado ao dia útil
subsequente, qual seja 16/08/2012, data em que o Recorrente efetuou o
protocolo da Manifestação de Inconformidade;
c) Que ainda que se possa suscitar dúvida quanto a data do recebimento do
AR, em razão da relativa ilegibilidade do documento, deve ser considerado
o dia 15/07 como dia do recebimento da notificação, em consideração do
princípio da boa-fé do Recorrente e a ausência de dano ao erário.
d) No mérito: Alega que o despacho decisório não reconheceu o crédito
indicado no PER/DCOMP por mero desencontro sistêmico, e que o único
equívoco cometido pelo Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP
foi a consignação dos CNPJ das filiais das fontes pagadoras, enquanto a
sua DIPJ e o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda
mencionaram o CNPJ da matriz das fontes pagadoras;
e) Que o Recorrente, em 06/07/2012, preencheu uma PER/DCOMP
Retificadora, para que fizesse constar o CNPJ correto, retificando também
o valor retido pela fonte pagadora, mas que o sistema da Receita Federal
inviabilizou a transmissão dessa declaração retificadora, o que acabou
mantendo o equívoco formal nos sistemas do fisco;
f) Que quando foi notificado pela RFB a se manifestar quanto à
PER/DCOMP em comento, o Recorrente esclareceu que não havia
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903619/2012-12

conseguido transmitir o documento, e solicitou a orientação do Fisco sobre
como deveria proceder para sanar o problema;
g) Que para melhor compreensão acerca do erro mencionado, elaborou o
demonstrativo.
h) Que apesar do erro formal, o Recorrente cumpriu com todas as obrigações
acessórias que lhe competem para o gozo do crédito, bem como
apresentou o comprovante anual de retenção de IR da fonte pagadora em
linha com o requisito estabelecido pelo artigo 55 da Lei no 7.450/85;
i) Por fim, sustenta que o processo administrativo é regido pelo princípio da
verdade material, e que estando devidamente comprovado o erro cometido
no preenchimento da PER/DCOMP e a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, pugna pelo seu reconhecimento e a consequente homologação
das compensações declaradas.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Antes de adentrar ao mérito recursal, tem-se questão preliminar atinente à
admissibilidade recursal tendo em vista a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade.
Como se verifica do relatório, em sede de Manifestação de Inconformidade a
contribuinte defendeu a sua tempestividade em razão de feriado ocorrido na
cidade de Sorocaba no dia 15/08/2012.
Pois bem, a DRJ ao enfrentar tal argumento concluiu que o alegado feriado
municipal (sequer provado) em nada interferiria na contagem do prazo
processual, isto porque a intimação do despacho decisório deu-se em
13/07/2012 (sexta-feira) iniciando-se a contagem do trintídio legal no primeiro
dia subsequente, qual seja, o dia 16/07/2012 (segunda-feira).
Desta feita, eventual feriado municipal no dia 15/08/2012 em nada interferiria
na referida contagem vez que o prazo encerrou-se em 14/08/2012, razão pela
qual a DRJ não conheceu da Manifestação de Inconformidade.
Bom, agora, em sede Recursal a contribuinte permanece defendendo a
tempestividade da Manifestação de Inconformidade, desta vez por argumento
diverso, vez que defende ter sido intimada do despacho decisório em
15/07/2012 (domingo) e não no dia 13/07/2012 (sexta-feira).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903619/2012-12

Vejamos o argumento aduzido pela Recorrente:

Para complementar, segue defendendo que:

Pois bem, com a devida vênia, entendo que a postura adotada pela contribuinte
em sua argumentação busca fazer esses julgadores incorrerem em erro, ou pior,
querer imputar à administração pública uma falha sua na contagem do prazo
recursal.
Da análise da imagem acostada em Recurso, verifico ser possível de forma
inequívoca verificar que a data acostada no AR é 13/07/2012 e não 15/07/2012:

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903619/2012-12

Se isso não bastasse, a consulta da postagem do AR também é clara ao
confirmar de a entrega se deu em 13/07/2012.
Se já não bastassem todos esses dados, para que não paire absoluta dúvida, o
AR acostado pela autoridade fiscal é ainda mais nítido e legível.
Desta feita, o que claramente deve ter ocorrido foi um verdadeiro equívoco da
contribuinte na contagem do prazo processual.
Entretanto, entendo que em sede recursal a contribuinte ultrapassa o limite da
boa fé processual e tenta emplacar tese absolutamente forçada relativa à grafia
do numeral constante do AR. Trata-se de atuação protelatória e que deve ser
repreendida com toda força por esta TO.
O princípio da boa-fé processual é aquele que determina que todos os sujeitos
do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva, entendida
esta como norma de conduta.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal,
limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva, o
direito da parte contrária e o devido processo legal.
O devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa
fé processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das
faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de 1988,
a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a proteção
efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu pleno
funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição
indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e
processos jurisdicionais e administrativos.
E isso claramente faltou à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e transparente,
de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo processual, o que
apenas reforçaria uma eventual boa-fé e até mesmo a ausência de prejuízo ao
Fisco, respeito ao princípio da verdade material, entre outros. Ou ainda, até
mesmo defender a dúvida quanto à data de início da contagem, o que
certamente seria levado em consideração pela autoridade julgadora.
Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos comprovam e
demonstram de forma cabal que a intimação ocorreu em 13/07/2012 e, portanto,
a manifestação de inconformidade foi intempestiva.
Por outro lado, temos o contribuinte defendendo ter recebido a intimação no dia
15/07/2012 em pleno domingo, dia de incomum funcionamento de uma
indústria que produz computadores. E pior, defendendo de forma veemente que
o numeral 3 em verdade é um 5, e ainda, tendo tido acesso à íntegra do processo
em que outros elementos de prova apenas confirmam a intempestividade.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903619/2012-12

Com a devida vênia, é lamentável que o nosso processo administrativo fiscal
não contenha instrumentos hábeis a punir posturas como essa.
Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 56 do RPAF:
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Assim, tendo em vista a perda do prazo previsto para contestar o ato
administrativo, - a preclusão temporal - a manifestação de inconformidade não
pôde ser conhecida, em face de sua intempestividade.
Ademais, não tendo sido instaurada a fase litigiosa e considerando que o
Recurso Voluntário nada tratou sobre a intempestividade, não há como
conhecer do mesmo.
Face a tudo o quanto exposto, deixo de acolher a preliminar de tempestividade
da Manifestação de Inconformidade aduzida em sede recursal, razão pela qual,
não tendo sido instaurado o litígio administrativo, deixo de conhecer do
Recurso Voluntário interposto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 163
DF CARF MF
Original